Tribunal: TJES
Processo: 5001683-15.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001683-15.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOAO JULIO SOARES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA DESCONHECIDA CONTESTADA PELO CONSUMIDOR. ESTORNO ADMINISTRATIVO REALIZADO. PAGAMENTO PARCIAL MENOR DO QUE O VALOR DOS GASTOS DO MÊS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em apertada síntese, o autor alega que, ao receber a fatura de seu cartão de crédito com vencimento em 07/11/2020, identificou cobranças relativas a compras não realizadas. Relata que foi orientado a pagar apenas o valor que reconhecia, o que resultou em diversos parcelamentos não solicitados. Requer seja declarada a inexistência da dívida contra si imputada, a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito. Em recurso inominado, o requerido pugna pela reforma da sentença, alegando que todas as cobranças indevidas foram estornadas das faturas e, ainda assim, o autor sequer pagou pelas compras que reconhecia. Em contrarrazões, o requerente pugna pela manutenção da sentença.

3. Entendo que a sentença merece reformas. Inicialmente é válido pontuar que a petição de ingresso, embora mencione clonagem do cartão de crédito do autor, não especifica quais transações não são reconhecidas. Não há menção mínima das rubricas impugnadas e dos valores cobrados indevidamente. A rigor, até a data dos fatos está incorreta, pois, enquanto menciona-se que o “extrato bancário” (sic) se refere a “meados de 2022”, constata-se que o autor começou a impugnar transações e realizar pagamentos parciais ainda em dezembro/2020. As próprias faturas e comprovantes anexados aos autos são de difícil análise, pois o comprovante impede a visualização do mês de referência.

4. Pois bem. Diante da ausência de especificação, pela parte autora, de quais transações não são reconhecidas, adotam-se as informações prestadas pela ré, cuja verossimilhança é evidenciada por mera comparação com o histórico de compras do autor. Constata-se que, na fatura com vencimento em 07/11/2020, há cobranças relativas a compras virtuais, notadamente sob as rubricas “PAG*TRANSVALIDADORA PS SÃO PAULO BR” e “FACEBOOK [códigos alfanuméricos diversos] SÃO PAULO BR” (id. 10392226 - Pág. 5). Na fatura subsequente (id. 10392226 - Pág. 2), houve lançamento de créditos para compensar as transações impugnadas e os encargos moratórios. O requerente deveria pagar tal fatura (vencimento em 07/12/2020) integralmente, pois, repita-se, foram feitos os ajustes necessários pelo requerido, de modo que as cobranças indevidas foram compensadas com crédito.

5. Todavia, o requerente realizou pagamento parcial, em valor inferior aos gastos do mês. Desta forma, afigura-se devida a cobrança de juros rotativos e encargos moratórios na fatura com vencimento em 07/01/2021. Novamente, no mês de janeiro/2021, e nos meses subsequentes, o autor pagou menos do que os seus gastos do mês, motivando o aumento gradativo do valor devido e a imposição dos parcelamentos automáticos, determinados pela Resolução CMN n° 4.549 de 26/1/2017.

6. Frisa-se, desde já, que a constatação de nova cobrança lançada, no valor de R$353,68, relativa a compra não reconhecida pelo autor na data de 16/12/2020 (id. 10392226 - Pág. 8) não o exime da responsabilidade do pagamento integral de seus débitos, pois os valores foram, novamente, compensados com a concessão de crédito nas faturas seguintes (id. 10392226 - Pág. 11).

7. Desta forma, ainda que eventualmente pudesse se questionar quanto a impertinência das cobranças registradas na fatura do cartão de crédito do autor frente a uma possível falha de segurança do serviço prestado, fato é que, de todo modo, ao contrário do alegado na petição inicial, houve efetiva solução de suas reclamações até o ajuizamento da ação, pois restou devidamente comprovado pelo recorrente que foi promovido o estorno das cobranças contestadas logo nas faturas vencidas no mês seguinte a cada ocorrência, ou seja, há mais de 3 (três) anos antes da propositura da ação.

8. Diante de tais razões, entendo por sanado o incidente envolvendo as compras não reconhecidas pelo autor, bem como inexistente o dano moral sustentado, haja vista os fatos ora narrados consubstanciarem meros dissabores do cotidiano, insuscetíveis de causarem dano ao direito da personalidade, porquanto inexistentes ocorrências graves e extraordinárias,
in casu
, capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial da Recorrente, razão pela qual não merece quaisquer reparos a sentença ora vergastada.

9. Da conclusão.
CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

10. Sem condenação no pagamento de custas e honorários, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)